Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014758-84.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVA COSTA - CPF: 318.372.041-87 (RECORRENTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA MÉDICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR DESÍDIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extingue o processo, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do § 2o do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à audiência de conciliação, em processo dos Juizados Especiais Cíveis, pode ser considerada justificada quando comprovada por motivo de saúde, mediante atestado médico, afastando-se a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/1995, em seu art. 51, I, prevê a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências, ressalvada a hipótese de justificativa aceita pelo juízo.

4.

O Enunciado no 20 do FONAJE estabelece que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, admitindo-se, contudo, a representação por preposto no caso de pessoa jurídica, o que evidencia a necessidade de justificativa idônea para ausência da parte física.

5.

O atestado médico apresentado demonstra que o autor esteve afastado de suas atividades normais por 30 dias, abrangendo a data designada para a audiência, em virtude de cirurgia de hérnia umbilical, o que constitui motivo legítimo e comprovado de força maior.

6.

Consta em ata que a advogada do autor compareceu à audiência, requereu prazo para justificar a ausência de seu cliente e teve o pedido submetido à análise do juízo, o que afasta qualquer indício de desinteresse ou abandono do processo.

7.

Reconhecida a justificativa plausível e tempestiva, deve ser afastada a penalidade processual, anulando-se a sentença de extinção e os atos subsequentes, com a designação de nova audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do autor à audiência de conciliação no Juizado Especial pode ser considerada justificada quando comprovada por atestado médico que demonstre impossibilidade clínica de comparecimento.

2.

O comparecimento da advogada e o requerimento de prazo para justificar a ausência afastam a caracterização de desídia processual.

3.

A extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 exige a ausência injustificada da parte.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014758-84.2025.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Vanderlei Silva Costa

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de o Autor não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, §2o, Lei n. 9099/95.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a audiência de conciliação foi designada para 25/09/2025, às 15h50. Consta do termo de audiência a ausência da parte reclamante e que o conciliador aguardou por 10 minutos o ingresso do autor no ambiente virtual.

No recurso, o autor sustenta que não compareceu à audiência por motivo de saúde grave, pois foi submetido a cirurgia de hérnia umbilical, encontrando-se clinicamente impossibilitado de participar do ato, motivo pelo qual junta atestados médicos, destacando-se aquele datado de 25/08/2025, que indica atendimento entre 25/08/2025 e 27/08/2025, necessidade de afastamento de suas atividades normais por 30 dias e CID-10 K42 (hérnia).

Com isso, o documento médico, emitido pelo Hospital Geral Santa Casa, em nome do paciente Vanderlei Silva Costa, registra que o autor “esteve em atendimento entre o período de 25/08/2025 a 27/08/2025, necessitando se afastar de suas atividades normais por 30 dias”, com indicação do CID K42, sendo datado de 27/08/2025, às 06h11, em Cuiabá/MT. A data da audiência de conciliação (25/09/2025) insere-se, portanto, dentro do período de afastamento determinado pelo profissional de saúde, que se estende até 27/09/2025.

Além disso, a advogada do autor esteve presente na audiência, requereu expressamente prazo para justificar a ausência e viu consignado em ata que o pedido seria submetido à análise do juízo, o que afasta a ideia de simples desídia ou deliberado descaso com o ato processual.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025